Tribunal: TJMT
Processo: 1029383-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029383-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BEATRIZ BATISTA DA CRUZ - CPF: 043.539.021-05 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB: 26395/O

E M E N T A

EMENTA:

NEGATIVA DE MATRÍCULA – SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A PORTAL, PROIBIÇÃO DE REALIZACAO DE PROVAS E RETIRADA DE NOME DA LISTA DE CHAMADA – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – REMATRICULA DEVIDAMENTE REALIZADA PELA INSTITUICAO EDUCACIONAL – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte demandante, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente, o pedido encartado na demanda indenizatória por danos morais e materiais, proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, em decorrência da impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem - AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da lista de chamada, não realização de rematrícula ante a situação de inadimplência.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Da prova dos danos morais.

3. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, como muito bem anotado na r. sentença, a recorrida
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), comprovando nos autos, por meio dos documentos encartados aos ids. 65770327 e 65770324, a existência de débitos de mensalidades que totalizam a importância de R$ 20.860,23 (vinte mil oitocentos e sessenta reais e vinte e três centavos), bem como, mesmo com a inadimplência ora demonstrada, fora realizada a rematrícula para o 10o (décimo) semestre em curso no segundo semestre do letivo de 2021 (id. 65770302) e também renegociada as mensalidades em atraso.

Com efeito, entendo que não merece guarida a tese recursal, eis que, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da
alegada

impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem - AVA, proibição de realizar provas, retirada do nome da lista de chamada, não realização de rematrícula ante a situação de inadimplência
, ônus do qual não se desincumbiu a teor do que prescreve o art. art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022